Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do conjunto probatório, notadamente a prova oral, a quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como o laudo pericial do aparelho celular, é inviável acolhimento dos pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas ou de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. Examinadas adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de forma individualizada e fundamentada, não merece reparos a pena fixada para cada réu.
3. Recurso desprovido.